Tribunal: TJDFT
Processo: 0726963-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. APREENSÃO DE DINHEIRO. DEVOLUÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVADA A PROPRIEDADE E A ORIGEM LÍCITA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando em curso a investigação acerca da autoria e da materialidade do crime objeto do processo principal, qual seja, tráfico de drogas, o veículo apreendido na posse do companheiro da apelante, denunciado pela prática de tráfico de drogas, estando vinculado ao suposto delito apurado, não pode ser restituído, porquanto poderá ser útil ao deslinde do feito (art. 118 do CPP).
2. Não comprovada a propriedade e a origem lícita do dinheiro, inviável o pedido de restituição.
3. A decisão combatida não determina a condenação da apelante ao pagamento de nenhuma despesa processual. Portanto, resta prejudicado o pedido.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.